Tribunal: TJPA
Processo: 0000697-37.2008.8.14.0014
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0000697-37.2008.8.14.0014

JUIZO RECORRENTE: VARA UNICA DE CAPITÃO POÇO

RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA, ESTADO DO PARÁ, MUNICIPIO DE CAPITAO POCO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESPONSABILIDADE MUNICIPAL EM RELAÇÃO AO TRÂNSITO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 24 DO CÓDIGO NACIONAL DE TRÂNSITO (CTN). ORDENAMENTO DO TRÂNSITO DE VEÍCULOS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO. MEDIDAS PERTINENTES, CUJAS IMPLEMENTAÇÕES SE IMPÕEM. CRIAÇÃO DE DEPARTAMENTO OU ÓRGÃO MUNICIPAL DE TRÂNSITO. ALTERAÇÃO DO JULGADO PARA QUE O PRAZO DE CENTO E VINTE DIAS ESTABELECIDO PARA TAL SEJA CONVERTIDO EM PRAZO PARA O INÍCIO DO PROCESSO LEGISLATIVO. EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA ALTERADA PARCIALMENTE. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer a remessa necessária e alterá-la em parte, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Plenário da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 18 (dezoito) dias do mês de setembro de 2023.

Turma julgadora: Desembargadores Rosileide Maria da Costa Cunha (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator), e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Belém/PA, 18 de setembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de REMESSA NECESSÁRIA da sentença proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Capitão Poço que, nos autos da AÇÃO CIVIL PÚBLICA, proc. nº 0000697-37.2008.8.14.0014, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL em desfavor do MUNICÍPIO DE CAPITÃO POÇO, ESTADO DO PARÁ e DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO ESTADUAL DO PARÁ, julgou parcialmente procedente o pedido formulado pelo autor da demanda.

Em sua inicial (id. 6557746;
6557747) postulou o autor a condenação do Município de Capitão Poço a promover a colocação de placas de sinalização de trânsito em ruas e logradouros sob sua circunscrição; criar, mediante lei, órgão municipal de trânsito; exercer o poder de polícia de trânsito, bem como disponibilizar fiscais para a fiscalização de postos de combustível.

Com relação ao Estado do Pará e ao Departamento de Trânsito Estadual (Detran/PA), postulou o Ministério Público a obrigação de fazer consistente em celebrar convênio com a Polícia Militar para fins de delegação da execução da fiscalização do trânsito (artigo 22, V, do Código Estadual de Trânsito/CTB), bem como disponibilizar servidores para atuarem na fiscalização do trânsito no Município de Capitão Poço.

O juiz de piso proferiu sentença (id. 6557919, págs. 1/8) e julgou procedente em parte o pedido para tão somente compelir o Município de Capitão Poço a promover a colocação de placas de sinalização de trânsito em suas ruas e logradouros, conforme projeto técnico especifico no prazo de 120 (cento e vinte) dias corridos; divulgação na imprensa sobre os sentidos de direção de vias públicas, locais com permissão de estacionamento; criar, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, órgão municipal de trânsito e, por fim, execução das ações de trânsito na esfera de suas atribuições estabelecidas pelo artigo 24, IV, do Código de Trânsito Brasileiro

(CTB).

Com relação ao Departamento Estadual de Trânsito (Detran/PA), o magistrado de origem homologou acordo celebrados nos autos.

Respeitante ao Estado do Pará, foi reconhecida a sua ilegitimidade passiva.

Conforme certificado (id. 12621587, pág. 1), não houve interposição de recurso voluntário.

Instado se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer inserido no id. 13024614, págs. 1/6, pronunciou-se pelo conhecimento da remessa necessária e reforma parcial da sentença para se reconhecer a legitimidade passiva do Estado do Pará.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço da remessa necessária por força do artigo 496, I, do CPC
[1]
.

Com a ação intentada, postulou o Ministério Público, ora apelado, compelir o Estado do Pará, Departamento de Trânsito do Estado do Pará e Município de Capitão Poço a promoverem diversas obrigações referentes à ordem do trânsito de veículos no Município referido.

De início, cumpre ressaltar que eventual reconhecimento da legitimidade do Estado do Pará, em não havendo recurso próprio, importaria em reformatio
in pejus,
circunstância essa vedada pela Súmula nº 45 do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
[2]
. Assim, inexistindo condenação do ente citado na origem, descabe reconhecer a sua legitimidade em sede de remessa necessária, uma vez que haveria agravamento de sua situação.

No mais, respeitante à controvérsia meritória, o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), em seu artigo 24, destaca a obrigatoriedade da gestão municipal em relação ao trânsito, descrevendo as competências do órgão executivo de trânsito Municipal, dentre elas, a operacionalização de sinalização, fiscalização e promoção de projetos de educação no trânsito, vejamos:

Art. 24. Compete aos órgãos e entidades executivos de trânsito dos Municípios, no âmbito de sua circunscrição:

(...)

III - implantar, manter e operar o sistema de sinalização, os dispositivos e os equipamentos de controle viário;

(...)

VI - executar a fiscalização de trânsito em vias terrestres, edificações de uso público e edificações privadas de uso coletivo, autuar e aplicar as penalidades de advertência por escrito e multa e as medidas administrativas cabíveis pelas infrações previstas neste Código, excetuadas aquelas de competência privativa dos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal previstas no § 2º do art. 22 deste Código, notificando os infratores e arrecadando as multas que aplicar;

(...)

XV - promover e participar de projetos e programas de educação e segurança de trânsito de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo CONTRAN;

Na espécie, conforme sustentado pelo representante do
Parquet
, a problemática gira em torno da inexistência de órgão de trânsito no Município demandado, sendo essa uma carência da população que necessita do serviço e não dispõe, esbarrando algumas vezes no direito à liberdade de locomoção, pois se deparam constantemente com veículos estacionados de diversas formas e veiculando de forma irregular, além de condutores não habilitados, pondo em risco o direito à vida e à integridade da população, bem como a ausência completa de fiscalização, abrindo-se, inclusive, a hipótese de circularem veículos furtados ou roubados na circunscrição do mencionado ente público.

Portanto, sem dúvida, constitui dever da municipalidade, a partir de iniciativa do administrador, atender às necessidades da coletividade mediante o processo de municipalização do trânsito, desde uma infraestrutura mínima que compreenda a proceder as obrigações ao norte mencionadas e consignadas na sentença.

Vale destacar que, em relação as obrigações ao norte mencionadas, não há que se falar em infringência ao princípio da separação de Poderes previsto no artigo 2º da CR/88
[3]
, porquanto resta claro que a atuação do Judiciário, neste caso, limita-se e compelir o ente público ao cumprimento da legislação estabelecida.

Todavia, concernente à obrigação do Município de Capitão Poço em promover a criação de órgão de trânsito, não é de se olvidar que para a concretização da medida faz-se necessária a atuação dos Poderes Legislativo e Executivo locais, criando-se lei orçamentária, contratação de pessoal, compra ou locação de espaço físico etc. Assim, tem-se que a coação imputada, nos moldes estabelecidos na sentença, deve ser readequada, evitando-se que se torne inexequível, ante o prazo determinado para a sua consecução.

Nesse desiderato, comporta modificação em parte a sentença.

Ante o exposto, em sede de remessa necessária, ALTERO PARCIALMENTE a sentença para determinar que o Município de Capitão Poço, no prazo de 120 (cento vinte) dias, dê início ao processo legislativo visando a criação do Departamento ou órgão municipal de trânsito no âmbito de sua circunscrição, mantidos, quanto ao mais, os termos da sentença.

É como o voto.

Belém, PA, 18 de setembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]

Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;

[2]
"No reexame necessário, é defeso, ao Tribunal, agravar a condenação imposta à Fazenda Pública."

[3]
Art. 2º São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário.

Belém, 21/09/2023